Tribunal: TCU
Processo: 018.668/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00173/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 706375, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Obras de implantação de 2.733,74m de drenagem pluvial, em tubos de concreto com diâmetros de 800 mm, nas Ruas José do Chico (131,17m), Valdete Machado (293,15 m), Rua Fonte da Bica e Tv Fonte da Bica (191,51 m), Rua da Baixinha e Tv. da Baixinha(523,12m), João de Solon (398,35 m), Rua Nova A e B(424,72 m), Rua Vozes da África(264,79 m), Antonio José Alves(316,17m) Rua A(190,76 m). Recomposição de 1.389,10 m2 de pavimentação em paralelo na Rua A-Centro Cultural (343,37m2), Rua Vozes da África (476,62 m2) e Rua Antonio José Alves (569,11m2). Execução de 9.634,51m2 de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas José do Chico (316,25m2), Rua Valdete Machado (1782,54m2), Rua Fonte da Bica e Tv Fonte da Bica(1.211,88 m2), Rua da Baixinha e Tv. da Baixinha (2.694,80m2), Rua João de Sólon (1.329,33 m2), Rua Nova A e B(2.299,71m2), no Município Cabaceiras do Paraguaçu. (no da TCE no sistema: 264/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2113/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto - atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 173/2009, firmado entre o Ministério da Integração Nacional (extinto) e o município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA, que tinha por objeto a implantação de obras de drenagem naquela localidade. Considerando que, por intermédio do Acórdão 3959/2023-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Romildes Oliveira Rios Machado e da Construtora CML Ltda, condenando-os, solidariamente, ao pagamento apurado e aplicando-lhes, individualmente, a multa com fundamento no art. 57 da LOTCU; Considerando que, posteriormente, por intermédio do Acórdão 9915/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 134), esta Corte de Contas conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por Romildes Oliveira Rios Machado, mantendo-se os termos da decisão recorrida; Considerando que ocorreu a extinção da empresa Construtora CML Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 6/9/2023 (peça 161), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ainda não ocorrido ante a ausência de notificação válida acerca do julgamento do recurso de reconsideração interposto por devedor solidário àquela pessoa jurídica; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal " poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação ", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 162-164) no sentido de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Construtora CML Ltda.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 3959/2023-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa especificamente aplicada à Construtora CML Ltda., por meio do item 9.2 da referida decisão, em razão da extinção e baixa de seu registro na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da deliberação, sem prejuízo de promover a comunicação deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 018.668/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora CML Ltda. (09.563.531/0001-67); Romildes Oliveira Rios Machado (XXX.678.995-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Salomão Costa Barreto (OAB/BA 35.025), entre outros, representando Romildes Oliveira Rios Machado; Ângelo Franco Gomes de Rezende (OAB/BA 16.907), entre outros, representando a Construtora CML Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.